Tribunal: TJDFT
Processo: 0748895-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0748895-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, FELIPE ROSSI DE ANDRADE AGRAVADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A DESPACHO Não havendo pedido liminar, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo de 15 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator